Tribunal: CARF
Processo: 13046.720083/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13046.720083/2015-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.090 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA RENI DE BORBA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.080 de 06 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13046.720082/2015-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de multa por atraso na apresentação de Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Gfip), relativas ao ano-calendário
de 2010.
O contribuinte apresentou impugnação, que foi considerada improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13046.720083/2015-67
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.090 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13046.720083/2015-67

Manejou-se recurso voluntário em que se alegou a entrega espontânea das
declarações afastaria a aplicação de penalidade.
É o relatório suficiente.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, e dele conheço.
Como estabelece a Súmula Carf no 49, a denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Voto negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital